Tribunal: TJDFT
Processo: 0078153-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da instituição financeira acionada1, quando apresentara proposta de acordo, indicando os valores propostos de forma detalhada, visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, digam os autores, em 5 (cinco) dias, sobre a proposta apresentada, esclarecendo se com ela anuem, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo, com a ratificação da proposição. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação dos autores. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num 63466130